Tribunal: TJES
Processo: 0004847-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004847-76.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES
APELADO: ASSOCIACAO DE ARTETERAPIA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO NÃO CABIMENTO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. AFASTAR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a fixação da verba, o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, não se podendo olvidar da moderação, para que não haja enriquecimento ilícito ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização. 2. Analisando todos estes fatores, entendo que o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) procedido pelo douto magistrado, atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual mantenho o valor arbitrado. 3. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Diante da sucumbência mínima da parte autora, há que ser a parte ré condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Súmula 326 STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES

em face da sentença (ID 6065017 - fls. 180/182), proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação ordinária ajuizada pela apelante, em face da
ASSOCIAÇÃO DE ARTETERAPIA DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
“condenar a requerida a pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente pelo índice do TJES a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”.

Em suas razões recursais (ID 6065019), a recorrente sustenta: i) a majoração do dano moral; ii) a alteração do termo inicial da condenação; e iii) a exclusão da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões (ID 6065028) pela manutenção da sentença proferida.

Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que a autora foi convidada a palestrar como arteterapeuta no XIX Congresso de Pais, promovido pelo Colégio Charles Darwin.

Contudo, em 14/06/2018 a requerida enviou um e-mail ao referido colégio se atribuindo a condição de conselho da categoria, apontando que a requerente não se encontra credenciada no registro profissional do Estado do Espírito Santo, bem como que não é habilitada para falar e atuar como arteterapeuta, solicitando que o fato fosse corrigido a tempo, colocando-se à disposição para indicar profissional devidamente credenciado.

A requerente tomou conhecimento do e-mail através do colégio e enviou notificação à requerida solicitando retratação. Contudo, a requerida não se retratou e respondeu reiterando que em seus registros não consta a habilitação do referido profissional como arteterapeuta.

Alega a autora que a requerida incorre em grave equívoco que vem desgastando a requerente, causando-lhe sérios embaraços em sua atividade profissional, incorrendo em danos morais. Esclarece ainda, que apesar de constar desde janeiro de 2013 na classificação brasileira de ocupações (CBO), código 2263-10, a profissão de arteterapeuta não é regulamentada, sendo de livre exercício, inexistindo conselho profissional ou órgão regulador, conforme esclarece a própria CBO. Razão pela qual requereu a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da retratação da requerida junto ao colégio Charles Darwin.

Pois bem.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
,
julgado parcialmente procedente o pleito autoral
, destacando que:

(...) No que se refere ao dano moral, inegável a sua ocorrência no presente caso, uma vez que a autora teve sua idoneidade, caráter e competência colocados em dúvida pela requerida, não apenas quando afirmou não ter a mesma a habilitação para falar e atuar como Arteterapeuta, como também, e mais grave, ao afirmar que o Colégio Charles Darwín
“institução tão respeitada no meio acadêmico, não agiria de má fé, ainda mais se tratando de um evento destinado aos pais, sobre um assunto tão relevante relacionado à saúde e educação”
, dando a entender que a autora não gozaria de bom conceito para falar no XIX Congresso de Pais organizado por aquela instituição de ensino, situação que sem sombra de dúvidas violou a honra e a dignidade da requerente enquanto profissional da área. (...)(ID 6065017 - fl.181-v)

Assim, não sendo controverso a indenização por danos morais, passo a análise do
quantum
indenizatório.

De início ressalto que, o dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível.

Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo,
diante fatos narrados nos autos, em que apelante teve sua credibilidade profissional questionada, além de ter sua idoneidade e caráter coladas em dúvida, são fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral
.

E, neste sentido, devem ser observados,
para a fixação da verba, o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, não se podendo olvidar da moderação, para que não haja enriquecimento ilícito ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização
.

Analisando todos estes fatores,
entendo que o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) procedido pelo douto magistrado, atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, razão pela qual mantenho o valor arbitrado.

Neste sentido seguem os julgados:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POTAGEM EM REDE SOCIAL QUE EXTRAPOLOU O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E IMAGEM DA VÍTIMA. CLARA INTENÇÃO DE DESCREDIBILIZAR A PROFISSÃO DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As manifestações da apelante em rede social extrapolaram a garantia da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, ofendendo a honra e a imagem, sobretudo profissional, da apelada, que ao republicar uma notícia relacionada ao então Governo Federal, foi constrangida com publicações que lhe associaram ao partido político de oposição, imputando-lhe, diante disso, conduta depreciativa e mesmo criminosa, e, além disso, desqualificaram-lhe em sua capacidade de exercer a sua atividade profissional de advogada. 2. As postagens da apelante ultrapassaram os padrões de urbanidade, que também devem ser mantidos em ambiente virtual, e não se limitaram a apenas expressar uma opinião ou crítica sobre a notícia veiculada, mas atacaram a honra e imagem da apelada, a qual chegou a advertir a ofensora sobre sua conduta e até excluí-la de sua rede, sem sucesso em obstar que as ofensas evoluíssem e se propagassem, com clara intenção de abalar a credibilidade profissional da advogada (republicação na própria rede da apelante), de modo que são aptas a causar dano moral indenizável. 3. Embora a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegure a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso IV), também garante a inviolabilidade da honra e da imagem e o dano moral decorrente de sua ofensa (artigo 5º, inciso X), o que se identifica no caso concreto, em que a apelada demonstra plena liberdade de atacar a apelada, seu nome e sua profissão, sem se preocupar com as consequências das ofensas perpetradas à honra e imagem desta.
4. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pela sentença, revela-se adequado às peculiaridades do caso, sendo incapaz de causar enriquecimento sem causa da apelada, cuja honra e imagem foram atacadas pela apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJES; AC 0007233-25.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS DE SERVIÇO DAS PLATAFORMAS. ÔNUS DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal, suscitada pelo apelado, rejeitada. 2. Embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso, a priori, configure violação à liberdade de expressão, deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental. 3. É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas. 4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado. 5. Incumbe ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 6. O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas. 7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram. 8. A conduta do apelante não ensejou apenas mer
os aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto, são presumíveis e indenizáveis in re ipsa, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada. 9. Adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “a quo”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000492-81.2021.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 14/09/2023)

No tocante ao
termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso
, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evendo danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Desse modo, mostra-se necessária a correção, do termo inicial de incidência de juros e correção, bem como o estabelecimento dos respectivos critérios de aplicação, ou seja, percentual de juros e índice de correção. “[...]
Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual,
[...]
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)
. No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em ‘bis in idem’. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 19/10/2021, DJ 29/10/2021).

Sobre o tema vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Busca a apelante na presente ação a indenização pelos danos de ordem moral resultantes da morte violenta de seu filho, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com o agir omissivo do Estado, a atrair sua responsabilidade objetivo e o consequente dever reparatório. II – Não há dúvidas do dano impingido à Autora, sendo evidentemente imensurável a dor e o sofrimento imposto a uma mãe pela morte de seu filho, não servido a mudar esta realidade o fato de encontrar-se o de cujus encarcerado. III – Tomando em consideração a manifesta falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos acessem celas de desafetos, gerem o estrangulamento de um preso, a impor considerar, ainda, a incapacidade dos agentes Estatais in loco de impedir o ocorrido, ponderando-se, ainda, os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura de um filho, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
IV – Quando se trata da relação a indenização por danos morais, configurada a responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pela taxa SELIC. Precedentes
V – Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5013075-82.2021.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54, DO STJ. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS RELATIVAMENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. De início, não há que se falar em contradição quanto à aplicação da Súmula 54, uma vez que a relação da seguradora com as vítimas do acidente é extracontratual. Logo, permanece a data do evento danoso como termo inicial dos lucros cessantes e dos danos emergentes. 2. Por outro lado, o acórdão merece ser alterado em relação aos consectários legais relativamente à condenação por danos morais. Nesse particular,
“por se tratar de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto de ofício por ser questão de ordem pública”
(TJES, 1ª Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Apelação Cível nº 0035190-70.2011.8.08.0024, julgado em 26/09/2017). 3. Embargos parcialmente acolhidos. (TJES; AC 0004449-75.2021.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 18/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes. 4. Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016).
6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício. (TJES; AC 0004272-93.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 12/07/2023)

Por fim,
no tocante a condenação em honorários advocatícios
, entendeu o douto magistrado que houve sucumbência recíproca, em razão do arbitramento em danos morais ter sido estabelecido em valor inferior ao postualado na inicial.

Contudo, a súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Sendo assim, diante da
sucumbência mínima da parte autora, há que ser a parte ré condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Sobre o tema:

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. REMARCAÇÃO. Previsão de atraso de 24 (vinte e quatro) horas. Ausência de assistência material (hospedagem, alimentação e transporte). MM. Juízo
a quo
que reconheceu a ocorrência dos danos morais. Atraso na devolução da bagagem que decorreu de ato atribuível às autoras. Ausência de nexo causal em relação à ré.
Quantum
indenitário majorado. Valor que mais bem atende à dupla finalidade da indenização. Pedidos acolhidos.
Indenização por danos morais fixada em valor inferior ao pretendido. Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca não configurada. Ônus sucumbenciais carreados integralmente à ré.
Recurso provido para esses fins. (TJSP; AC 1113901-51.2022.8.26.0100; Ac. 17345742; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coutinho de Arruda; Julg. 14/11/2023; DJESP 21/11/2023; Pág. 3275)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE RECONHECIMENTO DA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS. FATO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DEBEATUR. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido reconvencional de reconhecimento da ampliação dos objetos dos contratos deve ser acompanhado de elementos de informação suficientes e idôneos a comprovar referido fato. Não tendo o réu/reconvinte se desincumbido de seu ônus processual, devem ser consideradas ilegítimas as inscrições do nome do autor/reconvindo nos cadastros de inadimplentes referentes a parcelas cuja existência não restou demonstrada. 2. A inclusão indevida do nome no cadastro de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
). 3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atentar-se para as funções preventiva, compensatória e punitiva. Se, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar-se que o
quantum debeatur
foi fixado de forma desproporcional, deve o julgador diminui-lo para atender aos postulados supramencionados.
4. Não há falar em sucumbência recíproca quando o valor da condenação por danos morais, na sentença, é arbitrado aquém do pleiteado na petição inicial, pois o pedido, nesse caso, é meramente estimativo, nos termos da Súmula nº 326 do STJ (Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem majoração de honorários.
(TJDF; APC 07104.31-88.2021.8.07.0020; 177.9001; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 08/11/2023; Publ. PJe 14/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a incidência dos juros de mora comece a fluir a partir do evento danoso, bem como para afastar a sucumbência recíproca, condenando a parte ré, assim, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 14:40:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48438521112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR